Tribunal: STF
Processo: Rcl 76672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael Figueiredo Ressurreição, em 22.2.2025, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da comarca de Araçatuba/SP no Processo n. 0002124-64.2023.8.26.0158.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “a ilustre magistrada a quo, em decisão proferida à fl. 536 dos autos, determinou a realização de exame criminológico, invocando a Resolução SAP-88. Contudo, sua justificativa baseia-se exclusivamente na extensão da pena imposta e na gravidade abstrata do delito, critérios que, além de manifestamente genéricos, não encontram amparo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao assim proceder, a d. magistrada impôs um óbice indevido à progressão de regime e ao livramento condicional, postergando indevidamente o exercício de um direito subjetivo do reeducando, em evidente contrariedade ao Verbete Sumular Vinculante nº 26 e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de maneira inequívoca, que as condições legais para a concessão do benefício estão integralmente satisfeitas, não havendo qualquer fundamento jurídico legítimo para a sua postergação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a recorrente imposição de exame criminológico sem motivação específica tem sido reiteradamente aplicada em casos perfeitamente análogos ao ora submetido a julgamento, o que evidencia a adoção de um critério genérico e indiscriminado, incompatível com os princípios que regem a execução penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) o recebimento e devido processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) a concessão de Liminar para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal nº 0002124- 64.2023.8.26.0158, por Violação manifesta à Súmula Vinculante 26 proferida por este Supremo Tribunal Federal; 



    c) determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie o Livramento Condicional do reclamante, independentemente da realização de exame criminológico; 



    d) Vistas ao Ministério Público; 



    e) Seja deferido ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do CPC e, a juntada dos documentos que instruem a Reclamação para comprovar o alegado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Com relação ao sentenciado RAFAEL FIGUEIREDO RESSURREIÇÃO,CPF: 532.234.578-79, MTR: 129.6439-1, RG: 52.381.281, RJI: 224464384-56, recolhido no(a) Penitenciária - Andradina, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157, §2, II, do CP), bem como a quantidade depena imposta, com término previsto para 06/12/2026, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa.



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante nº. 26



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado” (fl. 3, e-doc. 1).



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora